Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021121-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GARDENIA FERREIRA ARAGAO - CPF: 010.982.583-71 (RECORRIDO), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRENTE), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGA RELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO.
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO COM CONTA DIGITAL ASSINADO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTOS PESSOAIS. DEMONSTRATIVOS DE LANÇAMENTOS. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 243714235, na reclamação no 1021121-47.2024.8.11.0001, do 3o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais
).

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- comprovação da contratação e utilização do serviço; - negativação devida; - ausência de dano moral; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da contratação combatida.

A parte Recorrida noticiou na petição inicial ter sido surpreendida com a negativação, oriunda de um suposto contrato com o Recorrente, ocorrida em 13/12/2022
. No caso,

nega ter realizado qualquer tipo de relação com a referida instituição financeira.

No ponto, é obrigação da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2a S - EDcl no REsP no 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

- da prova produzida.

Em contestação, a instituição financeira indicou Termo de Adesão ao Cartão e Conta Digital devidamente assinado conforme documento de id. 243714223, ocorrida em 19/10/2021.

Do seu lado, a parte Recorrida
,

limitou-se a reiterar a negativa de contratação e alegação de telas sistêmicas, sem, contudo, impugnar especificamente as provas produzidas. E mais, note-se a indicação de telas sistêmicas, que em conjunto ao termo de adesão devidamente assinado corroboram com a sua verossimilhança.

Portanto, a demonstração detalhada acerca da origem da dívida, e em conexão com as demais provas nos autos, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor.

Nesse sentido:

“...
A recorrente alega violação dos deveres de informação e vício de vontade no contrato de cartão de crédito com margem consignada.Entretanto, o Tribunal de origem expressamente consignou a
validade
do contrato de cartão de crédito. Veja-se (fl. 200):
No caso, consta nos autos prova da contratação de cartão de crédito
consignado
com autorização para a reserva da margem consignável com informação clara acerca do negócio jurídico celebrado, das características dessa modalidade de cartão de crédito (doc 16). Os documentos foram assinados pela parte aderente e não há impugnação quanto à autenticidade da assinatura. Além disso, também restaram comprovados os saques realizados por meio de
depósitos
na
conta
da parte apelante, conforme comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (docs 17-19). Afasta-se, desde já, eventual alegação de que os saques não foram solicitados, pois, não tendo a contratante devolvido o numerário depositado em sua
conta
tampouco
consignado
o valor em juízo, conclui-se que houve a aceitação, ainda que tácita
.De outro lado, não há nos autos indícios mínimos de que tenha ocorrido divergência entre a vontade real da parte contratante e a vontade declarada no contrato do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Vale dizer, não há provas no sentido de que tenha ocorrido qualquer modalidade de vício de consentimento capaz de gerar a anulabilidade do contrato (Código Civil, arts. 138 a 157).(...)Todas as circunstâncias dos autos apontam para a regularidade da contratação e a observância dodever de informação, haja vista a confecção de termo de adesão com cláusulas claras e compreensíveis. ...Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”
(STJ – 3a T - AREsp n. 2.397.469 – rel. Ministro Humberto Martins - DJe de 20/12/2023). Grifei.

“...Além disso, também restaram comprovados os saques realizados por meio de depósitos na conta da parte apelante, conforme comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (docs 23-24). Afasta-se, desde já, eventual alegação de que os saques não foram solicitados, pois, não tendo a contratante devolvido o numerário depositado em sua conta tampouco consignado o valor em juízo, conclui-se que houve a aceitação, ainda que tácita.De outro lado, não há nos autos indícios mínimos de que tenha ocorrido divergência entre a vontade real da parte contratante e a vontade declarada no contrato do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Vale dizer, não há provas no sentido de que tenha ocorrido qualquer modalidade de vício de consentimento capaz de gerar a anulabilidade do contrato (Código Civil, arts. 138 a 157).Nesse passo, oportuno mencionar que o simples fato de se tratar de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor não conduz à procedência dos pedidos iniciais, tampouco isenta a consumidora de provar, mesmo que minimamente, os fatos alegados (vício de consentimento e existência de margem consignável para acontratação do empréstimo). Nessa toada, é o teor da Súmula 55 do TJSC: "A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de trazer aos autos indícios mínimos do direito alegado na inicial quando a prova lhe diga respeito".Todas as circunstâncias dos autos apontam para a regularidade da contratação e a observância dodever de informação, haja vista a confecção de termo de adesão com cláusulas claras e compreensíveis.De mais a mais, a incidência de encargos, quando não há o correspondente pagamento total da fatura, não pode ser imputada como abusividade praticada pela instituição bancária. Primeiro porque sempre estará à disposição da consumidora a possibilidade de pagamento integral do valor indicado na fatura, hipótese em que estaria afastada a incidência de referidos encargos. Segundo porque, ainda que não ocorra o pagamento voluntário, o desconto da margem consignável (5%) irá, ao fim e ao cabo, quitar o valor da totalidade do cartão, nada obstante possa isso demorar algum tempo em razão da renda da consumidora ou mesmo da utilização do cartão para compras/saques complementares.Vale lembrar, ainda, que o financiamento automático do débito remanescente é regra geral estabelecida pela Resolução n. 4.549/2017 do Bacen. E, "de acordo com essa normativa, o cliente do cartão de crédito só pode pagar a fatura mínima uma única vez, sendo necessário que, nos meses subsequentes, caso não tenha condições de pagar a integralidade da dívida, contraia financiamento bancário com essa finalidade" (STJ, REsp n.1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22-5-2018, DJe 25-6-2018).Por fim, importante consignar que eventual não utilização do cartão de crédito "de plástico" não conduz à nulidade do pacto, pois basta uma leitura conjugada dos arts. 16 e 22 da Instrução Normativa INSS n. 28/2008 para concluir pela possibilidade do uso do cartão com a finalidade de saque, sendo dispensável o cartão de "plástico" quando o banco deposita o valor do crédito do cartão diretamente na conta do beneficiário.Isso posto, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial, mantendo-se incólume a sentença objurgada, em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça que reconhece a legalidade da contratação de crédito consignado por aposentados e pensionistas: [...] (fls. 316-317). ...Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. ...
(STJ – PRES - AREsp n. 2.361.616 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura -DJe de 04/07/2023)”

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA E VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC/15 se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.3. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de prova da contratação do empréstimo, de distorção dos fatos com intuito de enriquecimento e de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.4. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.961.423/MS – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 13/12/2021 - DJe 15/12/2021). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação pedindo a declaração de nulidade de empréstimo consignado (em razão de alegada fraude), devolução em dobro e reparação de dano moral. Insurgência recursal da autora, fundada na invalidade da contratação. 2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Comprovada. Instituição financeira que comprovou a regularidade da contratação, na forma do inciso II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema 1061), eis que: a) o endereço do contrato coincide com o da autora; b) a geolocalização, constante no contrato, comprova o local em que foi feita a contratação; c) houve captura de aceite e "selfie" (biometria facial); d) o valor foi disponibilizado em conta; e) o RG apresentado no momento da contratação coincide com o apresentado pela autora juntamente com a petição inicial. 3. RECURSO DESPROVIDO, majorada a verba honorária do patrono do réu de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (§ 11, do art. 85 do CPC/15).”
(TJSP–17a CDPv – RApC no 1034328-19.2022.8.26.0114 rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 08/04/2024).

- da litigância de má fé
.

Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil.2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2o, do CPC.”
(TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.
b)
Com fundamento no artigos 80, II (
alterar a verdade dos fatos
), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrida:
b.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida;
b.2)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.3)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.4)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
x.5)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
b.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em desfavor do Recorrente.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024